Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. INVALIDEZ TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SEGREDO DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação objetivando o recebimento da indenização do seguro habitacional em razão de sinistro de natureza corporal.
2. Não há perda de objeto se, mesmo estando o contrato de financiamento quitado, o sinistro ocorrera antes da quitação e a autora pode reaver valores pagos indevidamente.
3. Nos termos do laudo pericial judicial, a autora não faz jus à indenização, por não se enquadrar nas hipóteses previstas para a cobertura securitária.
4. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa.
5. Deve ser deferida a tramitação processual sob segredo de justiça para preservar a intimidade da autora, especialmente porque a limitação de acesso aos autos não causará prejuízo ao interesse público.
6. Preliminar de perda de objeto rejeitada. Recurso da ré provido. Recurso da autora não provido.